Tribunal: STF
Processo: ARE 1543517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA AFASTADA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SENTENÇA QUE ASSEGURA SEU DIREITO. APELAÇÃO CÍVEL PELO ESTADO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADAS. LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE FILIAL NO CERTAME. APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DA MATRIZ. INABILITAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. UNICIDADE DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 7º DA LEI Nº 12.016/2009. DESPROVIMENTO DO APELO E DO REEXAME NECESSÁRIO.



    1. É cediço que uma das condições da ação, isto é, um de seus requisitos primordiais, consiste no interesse de agir do autor, que, em síntese, nada mais é do que a necessidade de se obter um provimento judicial e, ainda, que tal provimento seja útil para o caso concreto levado a conhecimento do Poder Judiciário.



    2. Assim, demonstrado o atendimento de requisito que o suposto descumprimento ensejou sua inabilitação em processo licitatório, resta caracterizada a ofensa ao direito líquido e certo da sociedade empresária desclassificada da licitação, o que implica na rejeição da preliminar suscitada.



    3. Não há que se falar em perda superveniente do objeto do mandamus, pois, o pedido principal do writ é justamente decretar a impetrante como vencedora do certame, o que foi feito pelo juízo singular, não sendo possível falar em perda de objeto.



    4. À luz dos precedentes indicados a seguir, pode-se compreender que matriz e filiais, embora possuam CNPJs distintos, são partes da mesma pessoa jurídica, o que justifica a consolidação do balanço patrimonial a demonstrar a saúde financeira do empreendimento, como um todo. 5. A desclassificação por tal motivo representaria formalismo exacerbado capaz de prejudicar o principal objetivo processo licitatório, que é a seleção da proposta mais vantajosa à Administração, com respeito à isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade, dentre outros valores constitucionalmente estabelecidos, conforme posição do STJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente